Tribunal: STF
Processo: HC 196937
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTES DA ANÁLISE DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Sá Souza e outros, advogados, em benefício de Antônio Paulo Rodrigues Sampaio, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 2.1.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.954. O objeto deste habeas corpus é o indeferimento de pedido formulado pelos impetrantes na Apelação Criminal n. 0067903-43.2015.8.14.0040 pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade de onze anos e seis meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, conforme atestado carcerário (e-doc. 6).
    3. Noticiou-se ter sido formulado pedido de cumprimento do restante da pena do paciente em prisão domiciliar, na Apelação Criminal n. 0067903-43.2015.8.14.0040, indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, do Tribunal de Justiça do Pará, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de requerimento do apelante Antônio Paulo Rodrigues Sampaio requerendo, em síntese, sua prisão domiciliar com fulcro no Habeas Corpus Coletivo nº 18820, que concedeu aos presos enquadrados em situações de maior risco ao COVID-19, a substituição da prisão preventiva ou definitiva por prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319, CPP). 
    Aduz que faz jus à citada decisão por se enquadrar no grupo de risco do COVID-19, por isso, requer a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
    Decido. 
    O deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. 
    Sem que concorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Com relação à alegação de que o paciente deve ter seu jus libertatis restabelecido em razão da pandemia do coronavírus, suas alegações não encontram respaldo fático ou jurídico, uma vez que não há na documentação trazida aos autos comprovação dos requisitos previstos na Recomendação n.º 62/CNJ, que dentre outras coisas, trata das situações de pacientes incluídos na faixa de risco do COVID-19, in casu, além de sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. 
    Desta feita, pelos motivos acima expostos, indefiro o pedido. 
    Intime-se o requerente. 
    Após, retornem-me conclusos”.
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 637.954, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, o Ministro Humberto Martins:
    “(...) Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTÔNIO PAULO RODRIGUES SAMPAIO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (Processo n. 0067903- 43.2015.8.14.00400). 
    O paciente foi condenado às penas de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado e de 1.560 dias-multas, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e 12, caput, da Lei n. 10.826/06. 
    Conforme informação contida na petição de habeas corpus, o paciente progrediu, em janeiro de 2020, para o regime semiaberto. (...)
    Requerem, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    O writ não merece prosperar. 
    A decisão impugnada foi proferida por desembargador. 
    Não há acórdão sobre a matéria suscitada na presente impetração, o que inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    Registre-se que "a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, I, c, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica a exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado" (AgRg no HC n. 600.555/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. (...)”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, nela se alegando que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, tendo sido indeferido o pedido de prisão domiciliar, embora integre o grupo de risco de infecção pelo coronavírus. Apresenta ele quadro de hipertensão sistêmica e depressão (fl. 4, doc. 1).
    Sustentam os impetrantes que o Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antero, onde o paciente cumpre pena, tem taxa de ocupação de 352%, ou seja, estando superlotado (sic) (fl. 3, e-doc. 1).
    Afirmam que o paciente “ostenta boa conduta carcerária” e os crimes pelos quais foi condenado não foram praticados com emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, fazendo jus à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, como decidido no Habeas Corpus coletivo n. 188.820, Relator o Ministro Edson Fachin.
    Requerem a “concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do paciente” (fl. 13, e-doc. 1). 
    6. Em 19.1.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao Ministro Relator.
    Publique-se”.
    7. Pelas alegações dos impetrantes de que o paciente integraria grupo de risco para agravamento da Covid-19, estando recolhido em estabelecimento prisional com ocupação acima da capacidade física, sem receber os cuidados médicos necessários à manutenção de sua saúde, impõe-se, como medida de cautela, a requisição de informações ao juízo no qual tramita a execução penal, para esclarecimentos sobre as especificidades da situação prisional do paciente.
    8. Oficie-se ao juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração e esclarecer, em especial: a) o estado de saúde do custodiado e os riscos à sua saúde, decorrentes de eventuais patologias, se mantido encarcerado; b) se é assegurado tratamento e acompanhamento médico no estabelecimento prisional no qual detido o paciente; c) se, na unidade de custódia, são examinadas as peculiaridades inerentes ao seu estado de saúde e adotadas as medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19; d) a taxa de ocupação do estabelecimento prisional.
    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e do presente despacho.
    9. Prestadas as informações, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora